Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NORMAS ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO. INFRAÇÕES. MULTAS APLICADAS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DE UMA ÚNICA PENALIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominado interpostos pelo autor WESLEY RAMOS DE ARAÚJO e pelo réu CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA IMPERIAL, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar a nulidade das multas nos valores de R$1.600,00 e R$2.000,00 (Id 205076433 e 205076435), mantendo-se inalterada a multa aplicada em 26/03/2024 (Id 205076432).”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante o reconhecimento da ilegitimidade do condomínio para formular pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) regularidade das multas aplicadas pelo réu ao autor, sob o fundamento de descumprimento de normas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. O art. 8o, §1o, I a IV, da Lei no 9.099/1995, segundo o entendimento jurisprudencial, deve ser interpretado restritivamente. E a Súmula no 05 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT firmou a seguinte tese: "O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação." Logo, não sendo exclusivamente residencial (ID 69183388), o condomínio não possui legitimidade ativa e não pode demandar ou formular pedido contraposto nos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 21, da Lei no 4.591/1964, as disposições contidas na Convenção que constituiu o condomínio edilício e no respectivo Regimento Interno são de observância obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades e para aqueles que sobre elas tenham posse ou detenção. E conforme os art. 1.337, do Código Civil, e o art. 16, §6o, do Regimento Interno do condomínio réu, “o condômino que, reiteradamente, não cumprir com os seus deveres perante o Condomínio, poderá, por deliberação da assembleia geral, ser constrangido a pagar multa correspondente a até o quíntuplo (5 vezes) do valor da taxa de contribuição ordinária, conforme a gravidade das faltas e a sua reiteração independentemente das perdas e danos que se apurem”.
5. O condomínio aplicou ao autor as seguintes multas: R$1.200,00, em 26/03/2024; R$1.600,00, em 26/04/2024 e R$2.000,00, em 29/05/2024 (ID 69183384; ID 69183385; ID 69183387). E os vídeos inseridos comprovam o excesso de barulho proveniente da unidade condominial ocupada pelo autor, motivando a aplicação das penalidades (ID 69183765 a 69183770).
6. No tocante à multa pecuniária aplicada pelo condomínio em 26/03/2024 (ID 69183385), a defesa do morador foi exercida extrajudicialmente, mediante notificação e recurso posteriormente indeferido em assembleia condominial, da qual o autor participou. E o valor está em conformidade com o artigo 16, § 6o, do Regimento Interno do Condomínio, de forma que a multa é válida e legítima. No mesmo sentido: Acórdão 1720543, 0717635-28.2021.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.
7. Por outro lado, o condomínio não comprovou que as multas aplicadas em 26/04/2024 e 29/05/2024 foram precedidas de notificações (CPC, art. 373, II). Embora alegado que todas as notificações foram enviadas ao autor e à sua mulher, os prints das telas de whatsapp não demonstram as respectivas entregas (ID 69183810 - Págs. 12 e 13). Outrossim, o autor não ofereceu recursos às referidas multas, fato que corrobora a falta de prévia notificação.
8. Destarte, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade das multas de R$1.600,00 e R$2.000,00, aplicadas em 26/04/2024 e 29/05/2024, respectivamente, assim como reconheceu a legitimidade da multa aplicada em 26/03/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
10. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o, §1o, inc. I a IV; Lei no 4.591/1964, art. 21; CF, art. 5o, LV; CC, art. 1.337.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720543, 0717635-28.2021.8.07.0007, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 22/06/2023.